Tribunal: TJSP
Processo: 2325498-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que acolheu desconsideração da personalidade jurídica, escorada na inexistência dos requisitos legais para tal medida. 2. Incongruência da desconsideração. Inaplicabilidade. Sociedade já extinta. Questão configurando hipótese de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC/15,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que acolheu desconsideração da personalidade jurídica, escorada na inexistência dos requisitos legais para tal medida. 2. Incongruência da desconsideração. Inaplicabilidade. Sociedade já extinta. Questão configurando hipótese de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC/15, especialmente após a re-ratificação do distrato social, atribuindo haveres à agravante em prejuízo dos credores. Instrumento firmado antes do ajuizamento da ação executiva. 3. Extensão da responsabilidade. Manutenção da responsabilidade ilimitada da agravante, proclamada pela decisão agravada, embora por fundamento diverso. Sucessão processual com deliberação infringente à lei (CC/02, art. 1.080). Transferência de haveres em proveito próprio, lesiva aos direitos dos credores. Conclusão que não caracteriza reformatio in pejus. 4. Recurso provido, em parte.